Tribunal: TJPA
Processo: 0810748-10.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810748-10.2019.8.14.0040

APELANTE: MIRNA CHAVES DAMACENO

APELADO: LUCIO DIVINO DE MAGALHAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. FALTA DE PROVA ESCRITA. ART. 700, DO CPC. REFORMA CABÍVEL. O ART. 700, § 5º, DO CPC ESTATUI QUE O JUIZ INTIMARÁ A PARTE PARA EMENDAR A INICIAL MONITÓRIA, ADAPTANDO-A AO PROCEDIMENTO COMUM, NOS CASOS DE DÚVIDA SOBRE A IDONEIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. JUÍZO QUE NÃO FACULTOU A EMENDA À INICIAL À PARTE AUTORA/APELANTE.
ERROR IN PROCEDENDO.
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AINDA É NULA A SENTENÇA PROLATADA COM BASE EM FUNDAMENTOS SOBRE OS QUAIS NÃO FOI OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO PELAS PARTES, ANTE A OFENSA AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRNA CHAVES DAMA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em face de
LÚCIO DIVINO DE MAGALHÃES
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito,
in verbis
(Num. 7945094):

“
E por faltar a prova escrita exigida como requisito indispensável da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, falta ao processo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

ANTE O EXPOSTO, revogo a decisão inicial e, no mérito, indefiro o pedido monitório, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Ritos.

Condeno a Requerente em custas processuais, além de honorários advocatícios, na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa, a serem destinados ao FUNDEP, na Conta Corrente n°. 182900-9, Agência 015, Banco do Estado do Pará -BANPARÁ – 037, em nome da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ n.º 34.639.526/0001-38.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 7945097), alegando que a sentença estaria equivocada, tendo em vista a comprovação da negociação efetuada e dos pagamentos a maior, portanto, do preenchimento dos pressupostos processuais da ação monitória.

Assim, requer ao final o total provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para julgar-se procedentes os pedidos formulados, condenando o apelado ao pagamento dos valores devidos, como medida de justiça.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 7945106), pugnando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por entender faltar a prova escrita exigida como requisito indispensável da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, portanto, em suposta falta de processo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

Trata-se de procedimento monitório através do qual busca a parte autora receber crédito que afirma devido pela ré, em decorrência do pagamento realizado a maior, em contrato de compra e venda.

A autora aduz que teria adquirido instalação comercial e estoque de mercadorias da empresa AGROMILHO, no valor total de R$ 440.000,00. Contudo, teria feito transferência no valor total de R$ 601.000,00, portanto, R$ 161.000,00 a mais, do quais o réu teria devolvido apenas R$ 13.645,00.

Sabe-se que a ação monitória encontra previsão no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, que dispõe competir sua propositura por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A peculiaridade do procedimento está no fato de que a inicial da ação tem que vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária.

Vejam-se os ensinamentos do doutrinador Alexandre de Freitas Câmara:

“(...) a prova escrita pode ser constituída de qualquer documento (escrito, naturalmente) que mereça fé quanto à autenticidade e tenha eficácia probatória do fato constitutivo do direito. (...) É preciso, para que seja adequado o procedimento monitório, que a prova escrita a que já se aludiu diga respeito a obrigação de pagar dinheiro, entregar coisa móvel determinada ou coisa fungível. É preciso dizer, desde logo, que a obrigação cujo cumprimento se pretende exigir através do procedimento monitório deve ser exigível (...). Não se poderia prestar tutela jurisdicional (por via monitória ou por qualquer outra, salvo a meramente declaratória da existência da obrigação), se a dívida ainda não fosse exigível, ou seja, se seu cumprimento estivesse sujeito a termo ou condição, por faltar ao demandante interesse de agir (por ausência de necessidade da tutela jurisdicional)”.
(in Lições de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, pgs. 468/470).

Assim, tem-se que a prova escrita deve demonstrar de forma clara e inequívoca o valor da obrigação, o credor e o devedor, pois, embora não tipifique um título extrajudicial, deve proporcionar um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária.

Seguindo-se esta linha de raciocínio e compulsando-se o conjunto probatório carreado aos autos, denota-se que assiste razão a recorrente. Explico.

No caso concreto, a inicial da ação monitória está instruída com Contrato de Compra e Venda; Comprovantes de Depósito nos valores de R$ 250.000,00, R$ 290.000,00 e R$ 61.000,00; e Nota Fiscal de Venda no valor de R$ 13.645,90 (Num. 7944990 - Pág. 1 a Num. 7944992 - Pág. 1).

Ademais, compulsando os autos observa-se que houve Citação por Edital (Num. 7945084); apresentação de Contestação por Negativa Geral (Num. 7945090); e imediatamente após a apresentação de Réplica pela autora (Num. 7945093); sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por entender ausente prova escrita da dívida.

Sendo assim, não se observa qualquer determinação de intimação a parte autora, para emendar a inicial acerca da suposta ausência de prova escrita, ao contrário, em Decisão (Num. 7944996), o juízo
a quo
tinha consignado que
“A petição inicial encontra-se em termos, inclusive instruída com a “prova escrita” exigida para a propositura da ação monitória, na forma do art. 700 do CPC/2015.”.

Neste ponto, caso o Juízo
a quo
considerasse que ainda pairavam vícios processuais em relação à propositura da ação monitória, deveria necessariamente dar oportunidade à parte autora para regularizar a situação e apresentar os documentos que entendia como necessários e, caso tal determinação não fosse atendida, deveria ainda ter oportunizado nova emenda à petição inicial voltada à sua adaptação ao procedimento comum.

Nesse sentido, veja-se o previsto no art. 700, §§ 2º, 4º e 5º do CPC:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (...)

§ 2º.
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I-
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II-
o valor atual da coisa reclamada;

III-
o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. (...)

§ 4º.
Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Portanto, vê-se que antes de prolatar a sentença, o juízo
a quo
sequer cogitou a intimação para adequação ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC), logo, não poderia extinguir o processo com fundamento na ausência documentos essenciais à propositura da ação.

Portanto, no caso, foi inadequada a aplicação do art. 485, IV, do CPC para extinguir o processo. No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO DÉBITO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO OPORTUNIZADA - POSSIBILIDADE MESMO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU
- CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - SENTENÇA CASSADA. -
A prova escrita a embasar a monitória deve transparecer de modo suficiente e claro para o magistrado os requisitos necessários para formação do título executivo -
O art. 317 do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício constatado -
O art. 700, § 5º do mesmo diploma, estatui que o juiz intimará a parte para emendar a inicial monitória, adaptando-a ao procedimento comum, nos casos de dúvida sobre a idoneidade da prova documental - A jurisprudência do STJ coloca-se no sentido de ser admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir - Recurso do autor ao qual se dá parcial provimento para, cassando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda ao procedimento comum.
(TJ-MG - AC: 10027071144755001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 09/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INIDONEA. EMENDA PETIÇÃO INICIAL. ADAPTAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM.
RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando da prova escrita sem eficácia de título executivo, o CPC determina que quando houver dúvida quanto a sua idoneidade, o juiz intimará o autor para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando o feito ao procedimento comum -
Artigo 700, § 5º do CPC. 2. O juízo a quo entendeu que a prova documental apresentada pelo recorrente não se revestia de idoneidade, razão pela qual extinguiu a ação monitória. Entretanto, deixou de conferir ao apelante a possibilidade de emendar a inicial e adaptar sua pretensão ao procedimento comum, conforme determina o CPC.
3. Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-TO - AC: 00144080820198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL. Julgamento: 10.07.2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EMENDA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 700, § 5º, DO CPC.
ALERTA DO MAGISTRADO EXTRAOFICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. É NULA A SENTENÇA PROLATADA COM BASE EM FUNDAMENTOS SOBRE OS QUAIS NÃO FOI OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO PELAS PARTES, ANTE A OFENSA AO TEOR EXPRESSO DO ART. 10, DO CPC.
2. A PARTIR DO CPC/2015 MOSTRA-SE VEDADA DECISÃO QUE INOVA O LITÍGIO E ADOTA FUNDAMENTO DE FATO OU DE DIREITO SEM ANTERIOR OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO, MESMO NAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSAM PROVOCAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE STJ. 3. SOMENTE ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS SUBMETIDOS À MANIFESTAÇÃO PRECEDENTE DAS PARTES PODEM SER APLICADOS PELO JULGADOR, DEVENDO ESTE INTIMAR OS INTERESSADOS PARA QUE SE PRONUNCIEM PREVIAMENTE SOBRE QUESTÃO NÃO DEBATIDA QUE PODE EVENTUALMENTE SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL.
4. O ART. 700, § 5º DO CPC, ESTATUI QUE O JUIZ INTIMARÁ A PARTE PARA EMENDAR A INICIAL MONITÓRIA, ADAPTANDO-A AO PROCEDIMENTO COMUM, NOS CASOS DE DÚVIDA SOBRE A IDONEIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. 5. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.
(TJTO, Apelação Cível, 0000068-80.2015.8.27.2722, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, 5ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/01/2022, DJe 10/02/2022 15:00:34)

Destarte, ante a ausência de intimação da autora/apelante, não há que se falar em extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, sem que seja oportunizada a emenda à inicial, o que revela a ilegalidade da sentença extintiva, em desacordo com o art. 700, § 5º, do CPC.

Por fim, leva-se em conta ainda, que o “
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”, conforme disposto no art. 10 do CPC.

Deste modo, a decisão recorrida deve ser cassada, uma vez que violou os direitos fundamentais ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), ao deixar de oportunizar à parte autora/apelante a apresentação de documentos hábeis a emenda da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado a apelante a emenda à inicial, nos termos do art. 10 c/c art. 700, § 5º, ambos do CPC, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024